Tribunal: TJMT
Processo: 1044176-38.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044176-38.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), SLAVIERO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 30.198.487/0001-20 (APELANTE), LUIS FELLIPE FERREIRA REIS - CPF: 032.738.451-47 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO APELO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, interposto em face do Banco. A embargante alega omissão na decisão quanto à aplicação do princípio da boa-fé na constituição em mora do devedor fiduciante e ao entendimento firmado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. Postula o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto: (i) à aplicação do princípio da boa-fé na constituição em mora do devedor fiduciante; e (ii) ao entendimento firmado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da causa.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da boa-fé objetiva, consignando que o banco embargado cumpriu integralmente as disposições contratuais e legais ao enviar notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, inexistindo falha na prestação do serviço ou abuso de direito.

Quanto ao Tema 1.132 do STJ, a decisão impugnada reconheceu que a jurisprudência vinculante do STJ dispensa a comprovação do efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor, bastando o envio ao endereço constante do contrato.

A embargante busca, em verdade, a rediscussão do julgado por meio dos embargos de declaração, o que é incabível. A via recursal adequada para manifestar eventual inconformismo seria outra.

O mero inconformismo da parte com o resultado da decisão não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não justificando a oposição de embargos de declaração.

O prequestionamento pode ser considerado incluído no acórdão, nos termos do artigo 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciante, conforme entendimento vinculante do Tema 1.132 do STJ.

O mero inconformismo da parte com o desfecho do julgamento não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não cabendo embargos de declaração para fins de efeito infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1044176-38.2023.8.11.0041
.

EMBARGANTE
:
SLAVIERO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

EMBARGADO
:

BANCO VOLKSWAGEN S/A.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
Slaviero Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda,
contra
o acórdão (id 267747271), que negou provimento ao seu
recurso
de apelação, em face do embargado
Banco Volkswagen S/A.

Em apertada síntese,
a
embargante alega
que o acórdão vergastado é
omisso
pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Afirma que
se omitiu
este tribunal sobre a aplicação do princípio da boa
-
fé ao caso.

Diz que à
respeito do Tema 1.132 do STJ, mesmo que se entenda que há total dispensa/faculdade de o
b
anco notificar extrajudicialmente o devedor fiduciante para purgar a mora
.

Defende que
no caso posto,
inexiste qualquer inconsistência no endereço fornecido pela apelante ao banco, no ato da contratação.

Ao final, pede pelo acolhimento dos declaratórios para apurar o vício indicado e conceder os efeitos infringentes ao julgado.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
Slaviero Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda,
contra o acórdão (id 267747271), que negou provimento ao seu recurso de apelação, em face do embargado
Banco Volkswagen S/A.

Em apertada síntese,
a
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Sustenta
que se omitiu

o Juízo de 2º Grau
sobre a aplicação do princípio da boa
-
fé ao caso
, especificamente em relação à comprovação da constituição em mora.

Diz que à
respeito do Tema 1.132 do STJ, mesmo que se entenda que há total dispensa/faculdade de o
b
anco notificar extrajudicialmente o devedor fiduciante para purgar a mora
.

E, d
efende que
no caso posto,
inexiste qualquer inconsistência no endereço fornecido pela apelante ao banco, no ato da contratação.

Em que pese a alegação, os declaratórios não merece
m
acolhimento.

Com efeito, os
embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, para rediscussão da matéria já decidida, sob pena de desvirtuação de sua finalidade jurídica.

No caso concreto, a embargante alega omissão no acórdão, afirmando que não houve análise adequada acerca do princípio da boa-fé e do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, ao compulsar o acórdão embargado (
id
267747271), verifica-se que ambas as questões foram efetivamente enfrentadas e analisadas pelo Colegiado.

Com relação à aplicação do princípio da boa-fé, restou consignado expressamente que o banco embargado cumpriu integralmente as disposições contratuais e legais aplicáveis à constituição em mora do devedor fiduciante, enviando notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato.

Ademais, ficou demonstrado que a embargante não logrou comprovar eventual falha na prestação do serviço pelo banco ou abuso de direito que pudesse ensejar a reforma da decisão.

Quanto ao Tema 1.132 do STJ, o acórdão embargado foi claro ao pontuar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento. Tal
entendimento foi expressamente mencionado no voto condutor da decisão ora embargada.

Desta forma, em
bora o entendimento do Tema 1.132 do STJ afirme a desnecessidade de comprovação do efetivo recebimento da notificação pelo devedor, a instituição financeira, ao optar por encaminhar a notificação extrajudicial, tem o dever de agir segundo a boa-fé objetiva, adotando as providências necessárias para assegurar a razoável ciência do destinatário sobre a constituição em mora.

E nesse contexto,
restou comprovado nos autos que o embargado cumpriu com
o entendimento do STJ
, uma vez que procedeu ao envio da
notificação no endereço
fornecido pela
embargante/
apelante quando da contrataçã
o, bem ainda, adotou as medidas necessárias, configurando resguardado o entendimento da boa-fé objetiva.

Diante disso, resta evidente que a embargante busca, em verdade, a rediscussão do julgado por meio de embargos de declaração, o que é incabível.

A via recursal adequada para eventual inconformismo seria outra, não cabendo ao Tribunal rever o mérito da decisão sob a roupagem de supostas omissões inexistentes.

Assim, é
nítida a insatisfação d
a
embargante
, que
inconformad
a
com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

P
retende, na

verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento

jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos

declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos

excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles

defeitos.

No entanto, como é cediço, s
endo caso de discordância frente ao decidido,
o
embargante deve

manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A
despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões,
contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)
.

Pelo exposto,
nego provimento
a estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025